Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714188-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON MOREIRA DA SILVA, MARIA JOSE SOARES DE SOUZA, JARBAS TEIXEIRA EMBARGADO: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por MARIA JOSE SOARES DE SOUZA, JARBAS TEIXEIRA e ANDERSON MOREIRA DA SILVA (ID 76633237) em face de ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, ante o acórdão (ID 76268829) assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. VERBA HONORÁRIA. QUESTÃO MERITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, sendo alegada a existência de erro material na sentença executada, já transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há erro material na base de cálculo da verba honorária, passível de correção nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, e se é cabível a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo, deslealdade processual e prejuízo processual, não evidenciados na conduta dos recorrentes. O exercício da pretensão recursal, com exposição de argumentos, não configura intuito protelatório nem hipótese do art. 80 do CPC. 4. O julgamento conjunto dos agravos é admissível diante da identidade de objeto e da possibilidade de julgamento simultâneo, conforme jurisprudência da Turma. 5. O erro material, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, refere-se a equívocos evidentes e objetivos, como erros de cálculo ou grafia, que não envolvem reavaliação do mérito. 6. A alegação dos recorrentes refere-se à forma de cálculo da verba honorária, questão de mérito já decidida e não impugnada por recurso próprio, sendo incabível sua rediscussão em sede de agravo. 7. A sentença executada transitou em julgado, impossibilitando a modificação da base de cálculo por meio de agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: “A alegação de erro material não pode ser utilizada para rediscutir critério de fixação de verba honorária já definido em sentença transitada em julgado, por se tratar de matéria de mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, 81, 85, § 14, 489, § 3o, 494, inc. I, 919, § 1o, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: AI, 07073251820208070000, Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 24.09.2020. Em suas razões recursais (ID 68017970), os Embargantes alega que: 1) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, especialmente quanto à alegação de erro material relacionado à base de cálculo da verba honorária, conforme previsto no art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil; 2) o conceito de “proveito econômico obtido” foi compreendido de forma equivocada pelo Juízo de origem, pois deveria considerar a diferença entre o que foi pedido e o que a parte foi condenada a pagar, e não o que foi efetivamente pago; 3) o erro material apontado não se refere a mérito, mas sim a inexatidão objetiva, passível de correção mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC; 4) o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre os pedidos formalizados na petição inicial da ação originária (ID. 70743111) e sobre o teor das condenações postas na sentença de 1o grau (ID. 70743113), o que configura omissão relevante; 5) o cotejo entre os pedidos iniciais e as respectivas condenações permitiria verificar a inexatidão material na definição de “proveito econômico” adotada pela sentença, sendo esta matéria passível de reavaliação. Ao final, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a inexatidão material contida no conceito de “proveito econômico” apresentado pela sentença (ID. 70743113 – fl. 10), sanando a omissão apontada e conferindo efeitos modificativos ao julgado. Deve ainda, essa colenda Turma Cível se manifestar sobre a matéria de cunho infraconstitucional alcançada pelos artigos 85, § 2o e 494, I do CPC. INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025 09:39:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador